Tribunal: TCU
Processo: 013.814/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência-Geral (no da TCE no sistema: 193/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4762/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material do Acórdão 2359/2025-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 29/4/2025, Ata no 13/2025, e promover o apostilamento para que: Onde se lê: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 811/2022-TCU-Segunda Câmara ao Instituto de Olhos São Manoel Ltda. - IOSM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data do Evento Débito/Crédito Valor (R$) 27/01/2009 D 18,66 27/01/2009 D 79,38 30/07/2009 D 35,11 30/07/2009 D 127,98 30/07/2009 D 18,66 30/07/2009 D 79,38 24/09/2009 D 35,11 24/09/2009 D 79,38 01/10/2009 D 79,38 29/10/2009 D 35,11 29/10/2009 D 35,11 29/10/2009 D 18,66 29/10/2009 D 127,98 01/11/2009 D 35,11 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 35,11 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 35,11 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 79,38 05/11/2009 D 35,11 05/11/2009 D 18,66 05/11/2009 D 127,98 05/11/2009 D 35,11 05/11/2009 D 18,66 05/11/2009 D 127,98 05/11/2009 D 18,66 05/11/2009 D 127,98 05/11/2009 D 79,38 05/11/2009 D 127,98 06/11/2009 D 18,66 06/11/2009 D 79,38 Saldo do Crédito em 4/4/2025: R$ 0,00 Leia-se: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, bem nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) expedir quitação do débito a que se refere o Acórdão 811/2022-TCU-Segunda Câmara ao Instituto de Olhos São Manoel Ltda. - IOSM Data do Evento Débito/Crédito Valor (R$) 27/01/2009 D 18,66 27/01/2009 D 79,38 30/07/2009 D 35,11 30/07/2009 D 127,98 30/07/2009 D 18,66 30/07/2009 D 79,38 24/09/2009 D 35,11 24/09/2009 D 79,38 01/10/2009 D 79,38 29/10/2009 D 35,11 29/10/2009 D 35,11 29/10/2009 D 18,66 29/10/2009 D 127,98 01/11/2009 D 35,11 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 35,11 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 35,11 01/11/2009 D 18,66 01/11/2009 D 79,38 05/11/2009 D 35,11 05/11/2009 D 18,66 05/11/2009 D 127,98 05/11/2009 D 35,11 05/11/2009 D 18,66 05/11/2009 D 127,98 05/11/2009 D 18,66 05/11/2009 D 127,98 05/11/2009 D 79,38 05/11/2009 D 127,98 06/11/2009 D 18,66 06/11/2009 D 79,38 Saldo do Crédito em 4/4/2025: R$ 0,00 b) julgar regulares com ressalva as contas do Instituto de Olhos São Manoel Ltda. - IOSM, dando-lhe quitação; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.814/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Iosm - Instituto de Olhos Sao Manoel Ltda (07.817.229/0001-62). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Nicholas de Freitas Nunes (5.076/OAB-AL), representando Iosm - Instituto de Olhos São Manoel Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.